Tribunal: TJBA
Processo: 8007078-59.2021.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8007078-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito Negativo de Competência n
°
8007078-59.2021.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que Suscitante
o MM.

Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Comercial,
e, Suscitado, o
MM.

Juízo de Direito da 14ª Vara de Relações de Consumo,
ambos da
Comarca da Capital.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE o Conflito de Competência,
nos termos do voto condutor.